Tribunal: STF
Processo: HC 256439
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155 E 307 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A tentativa é insuscetível de punição quando o meio é absolutamente ineficaz ou o objeto é absolutamente impróprio para a consumação do crime, ex vi do art. 17 do Código Penal, sendo certo que o “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto” (HC nº 183.570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2020). Precedentes: HC nº 104.341, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 8/11/2012; HC nº 110.975, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 1º/8/2012. 



    2. In casu, o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, e de 3 (três) meses de detenção, respectivamente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155 e 307 do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.